Tribunal: STF
Processo: AC 2085
Classe: AC
Órgão julgador: MENEZES DIREITO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA
Medida cautelar. Referendo. Recurso extraordinário.
   Apreciação das contas do prefeito. Observância do contraditório e
   da ampla defesa pela Câmara Municipal. Precedentes da Corte.
1.
   A tese manifestada no recurso extraordinário, relativa à
   necessidade de observância dos princípios constitucionais do
   contraditório e da ampla defesa pela Câmara Municipal quando da
   apreciação das contas do prefeito, após parecer prévio do
   Tribunal de Contas, encontra harmonia na jurisprudência desta
   Suprema Corte. Presentes o fumus boni iuris e o periculum in
   mora.
2. Decisão concessiva da cautelar referendada pela Turma.